Tribunal: TJMT
Processo: 1024877-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1024877-06.2020.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: MARCIA BARICHELLO GAZAVE e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorridos: MARCIA BARICHELLO GAZAVE e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/06/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÍVIDA INEXIGÍVEL. DIREITO AO REFATURAMENTO E À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR PAGO EM EXCESSO. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS O DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida MARCIA BARICHELLO GAZAVE postula pela condenação da empresa concessionária na obrigação de fazer a retificação das faturas dos meses de setembro/2019 a fevereiro/2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponderem ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal, bem como reparação por danos materiais e morais em razão da suspensão indevida do serviço essencial.
2. Em relação às faturas objurgadas inexiste qualquer prova acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrente/Recorrida. Apresentando a consumidora faturas mensais de energia elétrica com valores superiores à média dos meses impugnados, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.
3. Ademais, a consumidora logrou comprovar a existência de furto do serviço de energia de sua UC por terceiro, por meio da contratação de empresa particular para realização de inspeção em sua unidade consumidora, tendo em vista que ao solicitar a perícia junto a empresa concessionária nada foi encontrado por seus prepostos (ID 101356050).
4. Desta forma, restando comprovado nos autos à irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente/Recorrida faz jus a consumidora a retificação das faturas questionadas, conforme reconhecido na origem.
5. Destarte, faz jus à consumidora a restituição, em dobro, dos valores adimplidos em excesso, ante a ausência de erro justificável.
6. Restando comprovado nos autos que a irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente deu azo ao corte indevido do fornecimento de energia para a unidade de consumo da consumidora, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno.
7. A falta do serviço essencial de energia em uma residência gera prejuízos, ainda que presumidos, conforme as mais elementares regras da experiência comum.
8. Ademais, os danos morais também restaram configurados em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas da consumidora, consoante procedimento administrativo realizado junto ao PROCON.
9. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
10. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
11. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da empresa concessionária e provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024877-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA BARICHELLO GAZAVE - CPF: 364.473.580-87 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022